Tribunal: TJSP
Processo: 1000130-41.2023.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer (escritura). Procedência do pedido. Inconformismo da parte ré. Cabimento. Prova dos fatos constitutivos do direito alegado insatisfatória. Instrumento particular de compromisso de compra e venda de 25% sobre o imóvel da falecida mãe do representante de seu espólio. Documento que não conta com firmas reconhecidas e parca qualificação das partes e testemunhas

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer (escritura). Procedência do pedido. Inconformismo da parte ré. Cabimento. Prova dos fatos constitutivos do direito alegado insatisfatória. Instrumento particular de compromisso de compra e venda de 25% sobre o imóvel da falecida mãe do representante de seu espólio. Documento que não conta com firmas reconhecidas e parca qualificação das partes e testemunhas instrumentárias. Compradora, ora autora, que é advogada e não tomou as cautelas de praxe para a confecção de um contrato particular de compra e venda de imóvel, como seria de se esperar, dado o seu presumível conhecimento técnico sobre o assunto. Documento que não é fidedigno, sendo essa a única prova documental da suposta aquisição parcial do imóvel. Demais disso, autora que nunca reclamou a posse de sua parte, ou pagamento de aluguel, sendo o fato da venda, inclusive, desconhecido do filho da vendedora. Autora que aguardou quase vinte anos, após a morte da vendedora, para reivindicar a escritura. Conjunto probatório que não permite o reconhecimento da existência do direito pleiteado. Prova oral que não provou os fatos relatados na petição inicial. Reversão do julgamento para a improcedência. Apelação provida.